Tribunal: TJMT
Processo: 1004225-76.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004225-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGUES MARIM - CPF: 376.422.781-87 (APELANTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

1004225-76.2019.8.11.0041

APELANTE: RICARDO RODRIGUES MARIM

APELADO: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROPAGANDA ENGANOSA –
COBRANÇA ACIMA DO VALOR ANUNCIADO
–
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADO
S

- MERO
ABORRECIMENTO
–
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Não há que se reconhecer a responsabilidade por dano moral, apenas em razão da
publicidade enganosa
, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial
, quando não há
lesão a direito personalíssimo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por
RICARDO RODRIGUES MARIM
, contra sentença id.
222017199

proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais,
condenando
as requeridas na obrigação de cumprir a oferta anunciada, a fim de vender ao autor o veículo HB20 COMFORT PLUS BLUEMEDIA 1.0, modelo 18/19, com TV Digital, nos termos da oferta publicada, ou seja, pelo valor de R$ 45.990,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa reais), confirmando a
tutela anteriormente concedida, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para
CONDENAR
as requeridas na obrigação de cumprir a oferta anunciada, a fim de vender ao autor o veículo HB20 COMFORT PLUS BLUEMEDIA 1.0, modelo 18/19, com TV Digital, nos termos da oferta publicada, ou seja, pelo valor de R$ 45.990,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa reais), confirmando a tutela anteriormente
concedida.(...)
”

Houve embargos de declaração que foi acolhido nos seguintes
termos:

“(...) Diante o exposto,
acolho
os embargos de declaração oposto pela embarganteSAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÉCULO LTDA, apenas para sanar a omissão existente no tocante aos honorários advocatícios, fazendo constar na parte dispositiva o seguinte:

“Considerando que ambos os litigantes decaíram em parte de seus pedidos, distribuo proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil”.

Mantenho

incólume
os demais termos da sentença objurgada.”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1. Alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que
a
indenização por danos morais encontra fundamento constitucional
, tendo em vista a propaganda enganosa e a falha na prestação de serviço, a qual causou perda de seu tempo útil e frustação de suas expectativas.

2.
Enseja o dever de indenizar, pois, a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

3. Postula a condenação das apeladas ao pagamento
o de custas e honorários de sucumbência
,
majorados para o patamar de 20% (vinte por cento)
.

Contrarrazões apresentada em id.
222016710
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por RICARDO RODRIGUES MARIM, contra sentença id. 222017199

proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais,
condenando
as requeridas na obrigação de cumprir a oferta anunciada, a fim de vender ao autor o veículo HB20 COMFORT PLUS BLUEMEDIA 1.0, modelo 18/19, com TV Digital, nos termos da oferta publicada, ou seja, pelo valor de R$ 45.990,00 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa reais
)

Convém destacar que a sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial e, condenou ambas as requeridas ao pagamento do valor descrito na propaganda alegada, no entanto, não concedeu a indenização por
d
anos morais pleiteada.

Irresignada, a apelante sustenta que a sentença merece ser reformada a fim de conceder a indenização por
d
anos morais e majorar o pagamento de custas e honorários de sucumbência em 20%.

Pois bem.
P
asso à
análise conjunta dos apelos.

É certo que a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente as características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado, a teor do art. 30 do CDC.

No que tange ao dano moral,
entendo
que a cobrança indevida por si só não enseja prejuízo extrapatrimonial se não evidenciada lesão ao direito da personalidade da parte.

No caso, a cobrança indevida não repercutiu na esfera personalíssima ou na dignidade do autor, a caracterizar dano moral indenizável, que é indene no caso de restrição indevida do nome, configurando mero dissabor a cobrança imerecida
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA ENGANOSA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. DESACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. I. Danos morais.
Embora caracterizada a conduta como propaganda enganosa, o fato, por si só, não configura danos morais.
No caso, ausente provas no sentido de terem os incômodos causados pela propaganda enganosa ultrapassado a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento inerentes ao cotidiano da vida em sociedade. Danos morais inocorrentes. II. Majoração dos honorários sucumbenciais. não há motivos para alteração do valor estipulado pelo juízo a quo, tendo sido observados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
( Apelação
Cível Nº 70078520657, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli
Pires, Julgado em 22/11/2018)

(TJ-RS - AC: 70078520657 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/12/2018)
” (grifei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA.
PROPAGANDA ENGANOSA.
TIPO DE PISO DA PUBLICIDADE DIVERGENTE DO EDIFICADO NA OBRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. GASTOS DE TERCEIROS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Pertinente a decadência do direito, pelo prazo de 90 dias, disposto no artigo 26, inciso II do CDC, tem-se dos autos que o prazo que se conta quando se trata de vício aparente. Assim, quanto ao argumento de que as falhas devem ser constatadas pelo comprador no ato da entrega, o documento citado pela apelante menciona se tratar de falhas aparentes e ocorrências em acabamentos em sistemas. No caso, a falha não é aparente, se tratando de difícil constatação o que outrora, foi necessário a atividade de um expert para identificação, portanto, não incide o prazo decadencial de 90 dias.
Acerca da propaganda enganosa
e do vício existente no piso, a questão é incontroversa nos autos, de acordo com os documentos juntados, já que toda a publicidade realizada mencionava o piso se tratar de porcelanato, e, não piso cerâmico acetinado. A ausência de comprovação do dano material e prejuízos ou gastos que tiveram os apelados, pois não há comprovantes de orçamentos, compras efetivadas ou serviços realizados, a se imputar a indenização no montante pleiteado. O laudo pericial acostado na inicial pertence a terceiros, cuja perícia fora realizada em outra unidade pertencente ao condomínio. Quanto aos orçamentos juntados nos autos, também está em nome de terceira pessoa, cujo valor não corresponde a condenação arbitrada em sentença, de modo
que o dano material pleiteado não está comprovado por meio de documentos hábeis a demonstrar os gastos efetivos pelos apelados, o que afasta o dever de indenizar o dano material
. No tocante ao dano moral, não se verifica no caso a incidência por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico dos apelados, a ponto de caracterizar ofensa a imagem ou qualquer fr
ustração que foge anormalidade.

(N.U 1045704-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)
” (grifei)

Portanto,
não havendo que se falar em arbitramento de danos morais,
resta prejudicada a anál
ise do
quantum i
ndenizatório.

Posto isto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte
apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024